Tribunal: TJMT
Processo: 1008773-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008773-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANIEL MELO OLIVEIRA - CPF: 064.874.331-44 (INTERESSADO), JUIZO DA 3A VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste,
que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando o relaxamento da prisão. Subsidiariamente, a revogação da preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) ilegalidade da busca domiciliar; 2) ausência de requisitos da prisão preventiva; 3) ofensa aos princípios da presunção de inocência e da homogeneidade; 4) suficiência de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

1.
A ação policial motivada por informação específica sobre a prática de tráfico de drogas constitui
elemento apto a deflagrar a busca domiciliar, pois “
houve investigação prévia pelos policiais, a qual evidenciou movimentação típica de venda de drogas na residência da agravante, condição que expõe a existência de fundadas razões para o ingresso [...] no domicílio
”.

2.
A diversidade e natureza das substâncias, somadas às apreensões de apetrechos e a reiteração criminosa justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por denotarem a gravidade concreta da conduta imputada do paciente, de modo a se evitar a reprodução de fatos.

3.
Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.

4
. A prisão preventiva se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o
‘
status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
.

5. O
s indicativos de tráfico, a diversidade e nocividade da droga de alto poder viciante (cocaína) – revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG), o que, somada a reiteração delitiva, recomenda
a custódia como forma de manutenção da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A autorização da genitora do investigado legitima a busca domiciliar precedida de investigação. 2. A apreensão de significativa quantidade de droga e a reincidência justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 33, § 2º, ‘a’; CPP, arts. 282, 312; L. nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 608.558/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020; HC nº 1014640-08.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 14.8.2023; AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; STJ, AgRg no RHC 138.306/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - 14.12.2020; STJ, AgRg no RHC n. 165.817/BA – Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro - 4.10.2022; STJ - AgRg no HC: 788503 DF 2022/0383277-0, Quinta Turma - 10.3.2023; RHC nº 110.621/MG – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.9.2019; HC nº 1013512-84.2022.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - 7.8.2022; STJ, RHC 133153/MG; STJ, AgRg no RHC 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 19.4.2023.

Doutrina
: BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008773-63.2025.8.11.0000 - COMARCA
DE MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE(S):

DR. ÉRICO RICARDO DA SILVEIRA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

DANIEL MELO OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de DANIEL MELO OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’oeste, nos autos de incidente processual (PJe N.U 1000558-65.2025.8.11.0011), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 276172359 – fls. 64/69).

O impetrante sustenta que: 1) a busca domiciliar seria ilegal porque realizada
“sem indicação de qual foi o elemento de suspeita que permitiria a abordagem”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) “
pouco se têm analisado a proporcionalidade e adequação nos termos do artigo 282 do CPC, aplicando sempre de per saltum a prisão preventiva
”, a violar o princípio da homogeneidade; 4) a prisão contrariaria o princípio da presunção da inocência; 5) as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “
relaxada
” a prisão. Subsidiariamente, revogada a prisão preventiva mediante aplicação de medidas cautelares (ID 276172358), com documentos (ID 276172359/276172360).

O pedido liminar foi indeferido (ID 277009871).

O Juízo singular prestou informações (ID 278586365).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - Ilegalidade de busca domiciliar, inexistência de pressupostos da cautelar, ofensa ao princípio da presunção de inocência e suficiência de medidas cautelares alternativas - Apreensão de drogas variadas [maconha e cocaína] e apetrechos [balança e embalagem plástica] precedida de informação anônima e autorização de entrada pela genitora da paciente - Legalidade da busca domiciliar - Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública - Envolvimento no comércio ilícito de entorpecentes - Reincidência da paciente - Segregação justificada - Prisão preventiva que não constitui antecipação de pena - Não violação ao princípio da presunção de inocência - Medidas cautelares insuficientes - Entendimento do STJ e TJMT - Parecer pela denegação da ordem.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 279142389)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.3.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial,
converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No tocante à prisão preventiva, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se mostra necessária.

Com efeito, com relação ao fumus comissi delicti, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme boletim de ocorrência e termo de declaração dos policiais, onde consta que:

“Esta GU PM recebeu informação da agencia local de inteligência, que em uma residência de numero 273 na Rua Dorvile Bass Correa, possivelmente estaria ocorrendo a venda de entorpecente, em rondas pelo local foi avistado o suspeito em frente da residencia sendo submetido a abordagem policial, que em entrevista o mesmo relatou que estaria vendendo drogas naquele local e que a droga estaria dentro da residencia, onde foi localizada por esta GU PM na estante da sala próximo da televisão uma caixa de papel contendo cinquenta e cinco papelotes de substancia análoga a pasta base de cocaína, um papelote de maconha, uma balança de precisão, um prato e uma colher sujos de entorpecente. Durante a abordagem compareceu a senhora Luzia Pereira da Silva, genitora do suspeito que autorizou e acompanhou a estrada no imóvel. ”

No auto de apreensão consta o encontro de “01 (um) papelote de Substância análoga a Maconha; 55 (cinquenta e cinco) unidades de Cocaína acondicionado(a) em Papelotes; 01 (uma) balança de precisão”.

Denoto, também, que resta evidenciado o periculum in mora, diante dos indícios de periculosidade do custodiado.

Isso porque, a quantidade da droga (55 papelotes) e a apreensão de materiais como balança de precisão, aliadas às denúncias específicas de venda de entorpecentes na residência, são circunstâncias que, somadas, revelam a gravidade da conduta e os indícios da traficância, demonstrando que realmente as medidas cautelares são insuficientes e inadequadas ao caso, o que justifica o acautelamento para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, de modo que a prisão se faz necessária para o acautelamento da ordem pública.

A propósito, é o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A grande quantidade de drogas é motivo suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, porquanto indica a periculosidade do agente e sua relevante participação em cadeia delituosa. 3. No caso em tela, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente as circunstâncias da prisão, notadamente porque ele e o corréu já estavam sendo investigados, e o paciente tentou fugir e se desfazer das drogas quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, bem como pela grande quantidade total de drogas apreendidas nas duas residências - a saber, "diversas porções de maconha (quase 8Kg da droga), além de planta de maconha, petrechos do tráfico de drogas (balança de precisão, simulacros de arma de fogo e caderno de anotações)". 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 812942 SP 2023/0107168-3, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)”

Ademais, o custodiado é reincidente, o que denota habitualidade delitiva e necessária garantia da ordem pública.

Portanto, diante da gravidade dos fatos e da possível conexão do custodiado com o tráfico de drogas, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública.

Ante o exposto, CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA DANIEL MELO OLIVEIRA [...]”
(
Lucélia Oliveira Vizzotto
, juíza de Direito – ID 276172359 – fls. 64/69).

Pois bem.

A diligência policial que culminou na apreensão d
e 55 (cinquenta e cinco) porções de cocaína,
com peso de 22,22g (vinte e dois gramas e vinte e dois centigramas), e
uma porção de maconha com peso de
1,33g (um grama e trinta e três centigramas)
, uma balança de precisão e 3 (três) recortes de sacola plástica
no dia 17.3.2025, por volta das 21h,
decorreu
de informações recebidas, pelos policiais militares Anderson da Silva Nunes e Rone Gonçalves Moreira, sobre venda de entorpecentes na residência nº 273, situada na rua Dorvile Bass Correa, Mirassol D`Oeste/MT. Durante rondas, os agentes visualizaram DANIEL MELO OLIVEIRA [paciente] em frente ao local indicado e realizaram a abordagem policial
, que se estendeu ao interior da residência, pois houve
“
autorização e acompanhamento da senhora Luzia Pereira da Silva, genitora do suspeito
”
(PJE NU 1000558-65.2025.8.11.0011).

O possível consentimento da genitora do paciente para o ingresso dos policiais na residência, a ser confirmado na instrução processual, afasta a ilegalidade da busca e apreensão (STJ, HC nº 608.558/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020;
HC nº 1014640-08.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 14.8.2023).

Diante da natureza permanente do tráfico de drogas e a apreensão de substâncias entorpecentes no local, não há ilegalidade na busca e apreensão domiciliar decorrente de informações específicas sobre a guarda de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização.

Segue-se orientação do c. STJ:

“O crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.”
(AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020)

Desse modo, reconhece-se a justa causa para o ingresso domiciliar.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em
comercialização
de drogas, extraídos da apreensão da droga [maconha e cocaína] e dos apetrechos [balança de precisão e 3 (três) recortes de sacola plástica] em sua residência
,
bem como a reiteração delitiva, visto que possui condenação definitiva por receptação [PJe nº 0000351-30.2018.8.11.0011, com trânsito em julgado na data de 7.2.2022].

Noutro giro
, a diversidade e natureza das substâncias entorpecentes [22,22g de cocaína e 1,33g de maconha], somadas às apreensões de balança de precisão e embalagens plásticas, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por denotarem a gravidade da conduta imputada do paciente (STJ, AgRg no RHC 138.306/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - 14.12.2020).

Com efeito,
a reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos (STJ, AgRg no RHC n. 165.817/BA – Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro - 4.10.2022).

Em seu turno, a pena abstrata prevista para o crime – 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão - e a reincidência afastam a aplicação do tráfico privilegiado e autorizam a fixação de regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’) a obstar a aplicação do princípio da homogeneidade, ao menos em análise perfunctória (STJ - AgRg no HC: 788503 DF 2022/0383277-0, Quinta Turma - 10.3.2023; RHC nº 110.621/MG – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.9.2019).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.”
(HC nº 1013512-84.2022.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - 7.8.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

Ressalta-se que a prisão preventiva se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o
‘
status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

No tocante às medidas cautelares alternativas, os indicativos de tráfico, a diversidade e nocividade da droga de alto poder viciante (cocaína) – revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG), o que, somada a reiteração delitiva, recomenda “
a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG; STJ, AgRg no RHC 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 19.4.2023).

Nesse quadro,
impõe-se preservar a segregação preventiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025